Tribunal: TJMT
Processo: 1036171-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036171-61.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAL EM RODOVIA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por seguradora contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência de ação regressiva de ressarcimento ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, fundada em acidente de trânsito com animal solto na MT-251.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do Poder Público em relação à fiscalização e sinalização de rodovia estadual enseja responsabilidade civil objetiva pelo acidente causado por animal na pista; e (ii) saber se é legítima a utilização da técnica do julgamento monocrático em hipóteses de aplicação de jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do Estado por omissão exige demonstração da chamada “culpa do serviço”, a qual não se comprova apenas com o boletim de ocorrência e fotografias do acidente, especialmente quando não há prova técnica, testemunhal ou pericial que evidencie a falha específica na fiscalização ou sinalização no ponto exato do sinistro.

4. O boletim de ocorrência elaborado sem a presença de autoridade policial no local dos fatos não detém presunção de veracidade contra o Estado.

5. A existência de sinalização em outros trechos da rodovia afasta a tese de inércia absoluta do ente público.

6. A aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a responsabilidade estatal por omissão, quando ausente prova de nexo causal e culpa administrativa, legitima a utilização do julgamento monocrático.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilização civil do Estado por acidente causado por animal em rodovia pública depende de prova específica de omissão estatal no ponto do sinistro e de nexo causal direto com o evento danoso. 2. A decisão monocrática é cabível quando fundada em jurisprudência dominante que afaste a responsabilidade estatal por ausência de prova robusta da culpa do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 373, I, e 932.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra decisão monocrática que, no âmbito de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da ação regressiva de reparação de danos materiais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, decorrente de acidente automobilístico ocorrido na rodovia estadual MT-251, Km 62, no município de Cuiabá-MT.

Conforme narrado na exordial, a agravante, na condição de seguradora, aduz ter celebrado contrato de seguro com terceiro proprietário do veículo modelo SUZUKI GRAND VITARA, ano 2012, sendo posteriormente compelida a indenizá-lo por prejuízos no valor de R$ 20.579,00 (vinte mil quinhentos e setenta e nove reais), em decorrência de acidente de trânsito ocasionado por colisão com animal (cavalo) solto na pista. Diante do pagamento da indenização securitária, afirma ter se sub-rogado nos direitos do segurado, buscando judicialmente o ressarcimento da quantia despendida, sob o fundamento de responsabilidade civil do ente público por omissão no dever de fiscalização, conservação e sinalização da via.

A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, ao fundamento de ausência de demonstração de omissão específica imputável ao Estado, bem como de nexo causal direto entre a atuação do Poder Público e o evento danoso. Interposta apelação, sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso, sob o mesmo fundamento adotado na sentença de piso.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a indevida utilização da técnica do julgamento monocrático em hipótese que, a seu ver, demanda apreciação colegiada, além de reiterar os fundamentos constantes na apelação, notadamente quanto à alegada omissão estatal e à aplicabilidade da responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou não sendo o caso, que submeta a matéria à apreciação do colegiado (Id. 291333876).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que inexiste prova nos autos de que o evento danoso decorreu de falha atribuível à Administração Pública, ressaltando a ausência de demonstração do nexo de causalidade necessário à imputação de responsabilidade civil (Id. 293011374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia instaurada diz respeito à apuração da responsabilidade civil do ente estatal em decorrência de acidente automobilístico causado por animal solto em rodovia estadual, especificamente no trecho da MT-251, altura do km 62, em Cuiabá/MT.

A parte autora, seguradora MAPFRE, sustenta que, ao indenizar o seu segurado pelos danos materiais decorrentes da colisão com o animal, sub-rogou-se em seus direitos e passou a ter legitimidade para exigir do Estado de Mato Grosso o ressarcimento da quantia paga, com fundamento na suposta omissão estatal quanto à fiscalização, conservação e sinalização da via pública. Alega que o acidente teria sido causado exclusivamente pela presença de dois cavalos na pista, situação que deveria ser evitada mediante ação diligente do poder público.

Todavia, ao examinar o conjunto probatório colacionado aos autos, não se verifica comprovação suficiente da alegada omissão estatal. Ainda que tenha sido apresentado boletim de ocorrência e fotografias do veículo sinistrado, os documentos constantes no feito mostram-se frágeis e insuficientes para embasar a tese de que o evento danoso decorreu de negligência da Administração Pública.

Registre-se que a própria narrativa da parte autora admite que em outros pontos da mesma rodovia havia sinalização advertindo sobre a presença de animais na pista, o que demonstra, objetivamente, que o Estado exerceu o dever mínimo de precaução e informação aos usuários da via. Tal circunstância, aliada à ausência de prova técnica, testemunhal ou pericial que ateste a omissão específica no ponto exato do acidente, afasta a configuração do nexo de causalidade necessário à imputação da responsabilidade civil ao ente estatal.

Ademais, o boletim de ocorrência apresentado foi elaborado sem a presença de autoridade policial no local dos fatos, o que compromete sua força probante para fins de responsabilização objetiva do Poder Público, notadamente em face de terceiro. Trata-se, portanto, de documento que não goza de presunção de veracidade contra o Estado, exigindo-se elementos autônomos de convicção.

Importante destacar que, por se tratar de responsabilidade por omissão, o regime aplicável é o subjetivo, sendo imprescindível a demonstração da chamada culpa do serviço, consistente na inobservância de dever jurídico específico e na falha concreta na prestação do serviço público.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito, o que, na espécie, não restou evidenciado. Não há nos autos prova suficiente de que a ausência de fiscalização ou sinalização no ponto exato do acidente foi causa direta e determinante do sinistro.

Igualmente relevante é o esclarecimento de que a matéria debatida não demanda, neste caso, o pronunciamento do órgão colegiado. Isso porque a controvérsia trata de aplicação direta de entendimento consolidado sobre a responsabilidade civil do Estado por omissão, com incidência de jurisprudência pacífica quanto à necessidade de prova robusta da culpa administrativa e do nexo causal.

Portanto, afigura-se legítima e adequada a utilização da técnica do julgamento monocrático, não se vislumbrando ofensa aos princípios da colegialidade ou da ampla defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025